Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701727-93.2019.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Roberto Wagner Tavares da Silva Embargado: Condomínio Mansões Entre Lagos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Wagner Tavares da Silva (Id. 29749604) contra o acórdão (Id. 28830278) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no artigo 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator